Tribunal: TJDFT
Processo: 0748847-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748847-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Felipe de Moura Seabra Agravados: Genesys Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Leonardo Ipê Pinheiro Guimaraes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe de Moura Seabra contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0728266-36.2023.8.07.0015, assim redigida: “Vistos etc. FELIPE DE MOURA SEABRA propõe a presente ação em face de GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA e LEONARDO IPE PINHEIRO GUIMARÃES. Sustenta que autor e segundo réu são sócios da sociedade requerida. A partir do início do ano de 2022 a relação entre os sócios começou a se deteriorar. Houve negociação para saída do autor dos quadros sociais em 31/07/2022. Contudo, não houve entendimento entre as partes sobre o valor dos haveres do sócio retirante. Acredita na existência de um movimento coordenado entre o requerido e seu genitor no sentido de “esvaziar” a empresa em prejuízo do Requerente. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela provisória de urgência: i) o depósito da quantia de R$633.389,50, valor incontroverso devido a título de haveres; ii) alternativamente, o bloqueio das contas da empresa em valor equivalente à participação do Requerente no capital social da empresa Requerida apurado conforme Balanço Patrimonial de Determinação apurado em 01/08/2022, no valor de R$883.875,08; iii) a nomeação de administrador provisório da confiança do Juízo para acompanhar a administração da sociedade. Ao final, requer a dissolução parcial da sociedade relativamente ao Requerente, com base na data de 31/07/2022. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade empresária, proposta por FELIPE DE MOURA SEABRA em face de GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA e LEONARDO IPE PINHEIRO GUIMARÃES. A parte autora pede, título de tutela provisória de urgência: i) o depósito da quantia de R$633.389,50, valor incontroverso devido a título de haveres; ii) alternativamente, o bloqueio das contas da empresa em valor equivalente à participação do Requerente no capital social da empresa Requerida apurado conforme Balanço Patrimonial de Determinação apurado em 01/08/2022, no valor de R$883.875,08; iii) a nomeação de administrador provisório da confiança do Juízo para acompanhar a administração da sociedade. O pedido de depósito da quantia de R$633.389,50 não deve prosperar. Os haveres apenas podem ser determinados a partir da resolução societária, sendo apurados com base no valor do patrimônio social àquela data (conforme artigo 1.031 do CC). No caso concreto, contudo, o autor ainda não se retirou dos quadros sociais da sociedade empresária (conforme contrato social de ID. 175395250), sendo prematuro se falar em haveres. Pela mesma razão (ausência de crédito constituído em favor do autor em face da sociedade), não merece prosperar o pedido de bloqueio das contas da empresa. Ademais, a medida equivale a um arresto. Contudo, não há indícios de que a ré esteja agindo deliberadamente no sentido de dilapidar o patrimônio social (“periculum in mora”), a justificar a medida cautelar postulada. Por fim, não estando os sócios administradores incapacitados para o exercício das suas funções, mas apenas em processo de litígio, a administração social não deve ser transferida a terceiros (em especial, a um administrador da confiança do Juízo), o que retiraria dos sócios a responsabilidade pelos riscos inerentes ao empreendimento, atribuindo-os, artificialmente, ao terceiro nomeado para a gestão da empresa. Nesse mesmo sentido, não havendo indícios de dilapidação do patrimônio social, não se justifica a supervisão judicial da gestão da sociedade. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo legal. Procedimento dos artigos 601 e seguintes do CPC. Em havendo simples concordância com a dissolução parcial da sociedade, não haverá condenação em honorários sucumbenciais, passando-se à fase de apuração de haveres (artigo 603, caput, do CPC).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53460907), em síntese, que manteve sociedade com os agravados até o dia 31 de julho de 2022, não tendo havido consenso até o presente momento a respeito dos haveres que seriam destinados ao recorrente, com a dissolução da sociedade empresária em questão. Argumenta que há indícios de ocultação e de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária recorrida, com a finalidade de frustrar o recebimento dos haveres devidos ao agravante. Sustenta que ainda não houve a formalização de sua saída da sociedade, permanecendo pendente a atualização cadastral da sociedade empresária na Junta Comercial do Distrito Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja determinado aos agravados que promovam o imediato depósito, em conta judicial, da quantia de R$ 633.389,50 (seiscentos e trinta e três mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) ou, em ordem subsidiária, b) seja determinado o bloqueio do montante de R$ 883.875,08 (oitocentos e oitenta e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oito centavos) eventualmente existente na conta bancária da sociedade empresária agravada, bem como seja nomeado “fiscal da confiança do Juízo” para acompanhar a administração da sociedade em questão, com a função de elaborar e de fornecer relatórios mensais. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a consequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 53664650). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medidas liminares, com natureza cautelar, consistentes depósito de quantia me conta judicial, bloqueio de quantia eventualmente existente na conta bancária da sociedade agravada, bem como nomeação de “fiscal da confiança do Juízo” para acompanhar a administração de sociedade empresária, com a função de elaborar e de fornecer relatórios mensais. A respeito do tema convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pelo recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente ajuizou ação em desfavor dos agravados, com a finalidade de promover a dissolução parcial de sociedade empresária, com a subsequente apuração dos respectivos haveres. Assim, o requerimento das medidas cautelares formulado pelo recorrente está fundado, em síntese, na mera alegação da existência de indícios de ocultação e exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso, com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária recorrida. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres, tais como aquelas que revelam o intento dos recorrentes de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar a sociedade empresária insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária recorrida. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento das medidas cautelares pretendidas. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.